Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-58.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO. CULPA CONCORRENTE. DESPESAS DE CORRETAGEM.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contrato de compra e venda de imóvel. Distrato. Culpa concorrente e responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem. Não se sustenta a alegação do embargante de que o recorrente não alegou culpa concorrente no desfazimento do negócio. Ao contrário, este é enfático ao imputar ao recorrido a culpa pela desistência da compra, e, portanto, a responsabilidade pelos encargos do corretor, argumento que não foi acolhido na integralidade, daí porque resulta no reconhecimento, pelo acórdão, da culpa concorrente. De igual forma, os argumentos que ensejaram a responsabilidade do recorrido constam do acórdão embargado e não decorre de mera presunção. Não há justificativa, no presente caso, para a modificação do acórdão, pois ausente obscuridade, contradição ou omissão.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.